Tribunal: TJSP
Processo: 0001878-48.2015.8.26.0514
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001878-48.2015.8.26.0514, da Comarca de Itupeva, em que é apelante ROBERTO
RUFINO ALLODI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E MARCOS CORREA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001878-48.2015.8.26.0514 -Voto no 22.069 - DS
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0001878-48.2015.8.26.0514
Apelante: ROBERTO RUFINO ALLODI
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : VIVIANI DOURADO BERTON CHAVES
Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPEVA
Voto no 22.069
Apelação. Crimes contra a ordem tributária (Lei no 8.137/90).
Absolvição por atipicidade do fato. Não ocorrência. Materialidade
e autoria demonstrada. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.529/531), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.529/534 a qual:
1. absolveu o Réu JOSÉ CARLOS - com fundamento no
artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal
da acusação: a. por 23 (vinte e três) vezes e em
continuidade delitiva (artigo 71, “caput”, do Código
Penal), da acusação dos crimes previstos no artigo
1o, inciso I, da Lei no 8.137/90; b. por 43
(quarenta e três) vezes e em continuidade delitiva
(artigo 71, “caput”, do Código Penal), da acusação
dos crimes previstos no artigo 1o, inciso II, da Lei
no
8.137/90;
c.
por
02
(duas)
vezes
e
em
continuidade delitiva (artigo 71, “caput”, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001878-48.2015.8.26.0514 -Voto no 22.069 - DS
3
Penal), da acusação dos crimes previstos no artigo
2o, inciso II, da Lei no 8.137/90; 2. condenou o Réu
ROBERTO: a. às penas de 03 (três) anos de reclusão,
em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa,
calculada a unidade à razão de 1/5 (um quinto) sobre
o salário mínimo, pela acusação, por 66 (sessenta e
seis) vezes e em continuidade delitiva (artigo 71,
“caput”, do Código Penal), dos crimes previstos nos
incisos I e II do artigo 1o da Lei no 8.137/90; b.
às penas de 07 (sete) meses de detenção, em regime
inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, calculada a
unidade à razão de 1/5 (um quinto) sobre o salário
mínimo, pela acusação, por 02 (duas) vezes e em
continuidade delitiva (artigo 71, “caput”, do Código
Penal), dos crimes previstos no inciso II do artigo
2o da Lei no 8.137/90. As penas privativas de
liberdade
foram
substituídas
por
duas
penas
restritivas de direitos consistentes em prestação de
serviços à comunidade, e 50 (cinquenta) dias-multa,
calculada a unidade à razão de 1/5 (um quinto) sobre
o
salário
mínimo.
Pretende
a
absolvição
por
atipicidade do fato (fls.545/558).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.563/566).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento
do
recurso
(fls.573/579).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001878-48.2015.8.26.0514 -Voto no 22.069 - DS
4
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A prova oral produzida está contida
em mídias digitais separadas e arquivadas.
O apelo limita-se a reproduzir os
mesmos fundamentos e argumentações já expostos nas
alegações
finais
apresentadas
pela
Defesa
(fls.517/528), sem inovação fática ou de direito.
A materialidade ficou demonstrada:
1. pelo auto de infração e imposição de multa (AIIM
no 4.042.985-4
fls.16/18); 2. pelo demonstrativo
de débito fiscal (fls.19/21); 3. pelos documentos de
fls.23/178 do expediente administrativo tributário.
A autoria ficou demonstrada.
O auto de infração e imposição de
multa de fls.16/18 retrata que o Réu, na condição de
administrador e sócio da empresa “EUTEK INDÚSTRIA E
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA”:
1. deixou de pagar ICMS no montante de R$ 85.717,06,
no período de fevereiro de 2011 a dezembro de 2012,
decorrente de operações de saída de mercadorias
tributadas omitidas ao fisco; 2. deixou de pagar
ICMS no montante de R$ 196.651,72, nos períodos de
maio de 2011 e julho de 2011, setembro de 2011,
janeiro de 2011, janeiro de 2012, fevereiro de 2012
e dezembro de 2012, por meio de escrituração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001878-48.2015.8.26.0514 -Voto no 22.069 - DS
5
notas fiscais referentes a operações comerciais
tributadas, lançando-as como “não tributadas”; 3.
deixou de pagar ICMS no montante de R$ 73.792,33, no
período de junho, julho e agosto de 2012, por
escrituração de notas fiscais referentes a operações
comerciais
tributadas,
lançando-as
como
“não
tributadas”; 4. creditou-se indevidamente de ICMS,
no montante de R$ 233.802,00, no período de maio e
setembro de 2012, mediante lançamento de notas
fiscais
com
indicação
de
operação
comercial
irregular, sem comprovação da origem dos créditos;
5. deixou de escriturar, nos períodos de janeiro de
2011 a fevereiro de 2012, e de agosto a dezembro de
2012,
operações
de
entrada
de
mercadorias
tributadas, no montante de R$ 6.263.692,33; 6.
deixou de escriturar, no período de fevereiro de
2011, abril de 2011, de junho de 2011 a outubro de
2011, dezembro de 2011, abril de 2012, julho de 2012
e
agosto
de
2012,
operações
de
entrada
de
mercadorias não tributadas, no montante de R$
153.395,06.
Trata-se,
pois,
de
condutas
típicas, descritas regularmente na denúncia como
fraude fiscal, especialmente pela constatação das
irregularidades
mediante
levantamento
fiscal,
realizado no livro-caixa e nos demonstrativos da
empresa.
Interrogado na fase administrativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001878-48.2015.8.26.0514 -Voto no 22.069 - DS
6
(fls.220 e 230/231) e em Juízo, o Réu disse, em
síntese, que acreditava que os valores cobrados pelo
fisco eram indevidos e abusivos, pois se referiam a
transações comerciais não tributáveis (colocação de
“baús” refrigerados em caminhões), e também porque
sua
empresa
não
era
a
proprietária
daqueles
veículos, exercendo apenas a prestação de serviços.
Alegou, ainda, que entendia irregular o procedimento
adotado pelo agente fiscal o qual prejudicou seu
direito de defesa, e que, na verdade, era credor do
fisco.
Não obstantes as alegações do Réu,
certo é que ainda era responsável pela administração
da empresa e não produziu nenhuma prova em sentido
contrário. Ainda que a empresa estivesse enfrentando
dificuldades financeiras, isso não afastava sua
responsabilidade pelas dívidas contraídas pela empresa e pelo cumprimento das obrigações
tributárias, pela correta escrituração e emissão de
notas fiscais, e com a apresentação dos livros e
demais documentos requisitados pelos agentes fiscais. No tocante à prova oral, a
testemunha Carlos, Agente Fiscal, confirmou em
Juízo,
em
síntese,
que:
1.
foram
constatadas
irregularidades fiscais na empresa de propriedade do
Réu, sendo regularmente explicadas cada umas das
infrações
tributárias;
2.
as
irregularidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001878-48.2015.8.26.0514 -Voto no 22.069 - DS
7
consistiram
no
não
recolhimento
de
ICMS
por
irregularidade na escrituração dos lançamentos no
livro próprio, e também por irregularidade no
lançamento
de
notas
fiscais;
3.
o
Réu
foi
regularmente notificado, mas não apresentou nenhuma
justifica ou documento comprobatório de regularidade
fiscal.
No mesmo sentido está o relatório
circunstanciado elaborado pela testemunha Carlos no
procedimento administrativo próprio (fls.35/39).
Assim, ficou provado que o Réu era
o
responsável
administrativo
pela
empresa,
circunstância que, somada à caracterização das
fraudes constatadas pelo órgão fiscal competente,
demonstra a prática dos crimes e o evidente dolo de
sonegação fiscal em sua conduta, ficando rejeitado o
pedido absolutório por atipicidade da conduta.
Em razões de Apelação, a Defesa se
estendeu em conjecturas e teses, mas não mostrou a
produção de prova inequívoca que pudesse sustentar
suas alegações, ou infirmar a narrativa segura e
harmônica da testemunha.
A condenação era mesmo de rigor.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR